Tribunal: STF
Processo: Rcl 83744
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia contra decisão da Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do respectivo estado, proferida nos autos do Processo nº 1001077-41.2024.4.01.4100, por alegado desrespeito à eficácia da tese do Tema nº 1234 da Repercussão Geral, a qual é referida na Súmula Vinculante nº 60.



    Tem-se, na origem, ação judicial protocolada em 30/1/24, com pedido de fornecimento do medicamento Omalizumabe pelo Sistema Único de Saúde.



    Por meio da presente reclamação, o Estado de Rondônia questiona o direcionamento da ordem de fornecimento do medicamento em seu desfavor e o ônus da sucumbência, aduzindo se tratar de responsabilidade da União Federal.



    Sustenta, ainda, que “o Acórdão reclamado deixou de prever a hipótese de ressarcimento pela União, bem como a necessidade de limitar o valor do Pagamento Judicial ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)”.



    O Estado de Rondônia defende queno caso concreto, “[sua] condenação [...] deveria ser apenas supletiva”, uma vez que,



    “no julgamento do RE nº 1.366.243/SC (Tema nº 1.234), [o STF} previu que as ações de fornecimento de medicamentos, inseridas na competência da Justiça Federal serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela de cumprimento por aquela (União)”.



    O reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. 



    No mérito, pugna pela(o)



    “5.4 – a procedência desta Reclamação para, nos termos do art. 992 do CPC, cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de, em observância à tese fixada no julgamento do RE nº 1.366.243/SC (acordo interfederativo firmado no Tema nº 1234), que violou a súmula vinculante n. 60, determinar: 



    5.4.1 – o direcionamento primordial da obrigação à União; 



    5.4.2 – a criteriosa análise da suposta impossibilidade de cumprimento por parte do Ente Federal, antes de determinar o redirecionamento do cumprimento ao reclamante; 



    5.4.3 – a previsão de ressarcimento interfederativo integral por parte da União ao Estado; 



    5.4.4 – a limitação do pagamento judicial ao teto do Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG; e, consequentemente, 



    5.4.5 – a não condenação do Estado de Rondônia ao ônus de sucumbência.”



    É o relatório. Decido.



    Os argumentos apresentados na peça vestibular com paradigma no Tema nº 1234 da RG e na Súmula Vinculante nº 60 estão adstritos à alegação i) de se tratar, o Processo nº 1001077-41.2024.4.01.4100, de ação prestacional de saúde relacionada a medicamento de responsabilidade integral da União pelo custeio e ii) de omissão da decisão reclamada em “limitar o valor do Pagamento Judicial ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)”. Destaco trecho da petição inicial:



    “No caso dos autos, é nítido que o Acórdão reclamado não realizou o devido direcionamento da obrigação à União Federal, mantendo, na prática, o Estado de Rondônia como responsável integral ao invés do Ente Federal, em flagrante inobservância aos requisitos vinculantes do inciso III, do Tema nº 1.234, estabelecido pelo Pretório Excelso. 



    Além disso, o Acórdão reclamado deixou de prever a hipótese de ressarcimento pela União, bem como a necessidade de limitar o valor do Pagamento Judicial ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) que, à luz dos itens do inciso III, da tese fixada pelo STF no âmbito do Tema nº 1.234, também restam inobservados.



    [...]



    Com efeito, a Corte Suprema, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC (Tema nº 1.234), previu que as ações de fornecimento de medicamentos, inseridas na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela de cumprimento por aquela (União) [...].”



    Respeitado o princípio da adstrição (art. 492 do CPC), passo à análise da reclamação.



    De início, registro que o processo em referência nessa reclamação constitucional foi protocolada em 30/1/24, sendo, portanto, alcançado pela modulação dos efeitos do julgado no RE nº 1.366.243 (vinculado ao tema nº 1.234 da RG) relativamente à competência jurisdicional, a qual aponta a permanência das demandas ajuizadas até 19/9/24 onde estiverem tramitando, sem deslocamento de competência.



    Assentada essa premissa, observo que a decisão reclamada consiste em ordem judicial de fornecimento do medicamento Omalizumabe a Laise Kuhnen. 



    Na tese do Tema nº 1.234 da RG (referida na SV nº 60), ficou definido que “[a]s ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União” (item 3).



    Do teor do voto do Min. Gilmar Mendes, condutor do acórdão, destaco o seguinte trecho relativamente a medicamentos incorporados:



    “4.1) Medicamento incorporado: deverá ser observada a atribuição de responsabilidade definidas em autocomposição nesta Corte, dividida por medicamentos incluídos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) ou Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), da seguinte forma, em regra:



    [...]



    a) Grupo 1A do CEAF: Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação;



    [...]



    b) Grupo 1B do CEAF: Competência da Justiça Estadual e responsabilidade de aquisição pelo Estado-membro (financiamento pela União), diante de a regra de repartição de competências do SUS atribuir ao Ente estadual a aquisição, programação, distribuição e dispensação, com posterior ressarcimento na hipótese de o(a) juiz(a) redirecionar ao ente municipal. Haverá ressarcimento posterior pela União no caso de ausência/insuficiência de financiamento por este ente federal, em situação devidamente comprovada (Portaria Consolidação 2/2017). Em qualquer situação, a competência permanecerá na Justiça Estadual;



    [...]



    c) Grupo 2 do CEAF: Competência da Justiça Estadual e responsabilidade de custeio total pelo Estado-membro, diante de a regra de repartição de competências do SUS atribuir ao Ente estadual custear e fornecer tal medicamento, com posterior ressarcimento na hipótese de o(a) juiz(a) redirecionar ao ente municipal;



    [...]



    d) Grupo 3 do CEAF: Competência da Justiça Estadual, diante de a regra de repartição de competências do SUS atribuir aos Municípios a aquisição, programação, distribuição e dispensação, com ressarcimento de acordo com a divisão pactuada pela CIT, posteriormente pela União, tão somente no caso de ausência/insuficiência de financiamento por este ente federal;



    [...]



    e) CBAF: Competência da Justiça Estadual, diante de a regra de repartição de competências do SUS atribuir aos Municípios a aquisição, programação, distribuição e dispensação, com ressarcimento de acordo com a divisão pactuada pela CIT, posteriormente pela União, tão somente no caso de ausência/insuficiência de financiamento por este ente federal;



    [...]



    Exceção desta alínea ‘e’: Além dos repasses de recursos financeiros, a CGAFB/DAF é responsável pela aquisição centralizada e distribuição dos itens: Clindamicina 300 mg e rifampicina 300 mg, exclusivamente para tratamento de hidradenite supurativa moderada; Insulina humana NPH, insulina humana regular; itens que compõem o Programa Saúde da Mulher: contraceptivos orais e injetáveis, misoprostol, dispositivo intrauterino (DIU) e diafragma; e Kit de medicamentos e insumos estratégicos para a Assistência Farmacêutica às Unidades da Federação atingidas por desastres.



    [...]



    f) CESAF: Competência da Justiça Federal, com ressarcimento posterior pela União, caso os demais entes federativos sejam responsabilizados pelo fornecimento do medicamento no processo judicial, salvo se se tratar de ato atribuído aos estados e municípios (parte da distribuição e dispensação).



    Para os casos de tuberculose resistente, a dispensação também é realizada por centros de referências e hospitais federais.



    É digno de registro que a dispensação será de responsabilidade dos Municípios nos seguintes programas: (i) Tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença de chagas, cólera, esquistossomose, filariose, meningite, micoses sistêmicas, tracoma, influenza, doença falciforme, combate ao tabagismo, suplementação de vitamina A em crianças: acesso em farmácias e dispensários integrados às UBS; e farmácias públicas municipais não integradas fisicamente às UBS; (ii) HIV/Aids, hepatites virais: acesso em farmácias e dispensários integrados às UBS; farmácias públicas municipais não integradas fisicamente às UBS; e, em alguns casos, unidades dispensadoras de serviços de outros tipos de complexidade, como hospitais ou centros de especialidades; (iii) Hemoderivados e pró-coagulantes para doenças hematológicas: acesso em hemocentros e hemonúcleos; (iv) Soros e imunoglobinas para picadas de animais peçonhentos: acesso em hospitais de referência dos três entes; e (v) Vacinas: acesso em UBS; e, em alguns casos, a administração é realizada em outros locais, como os hospitais públicos e centros de especialidades.



    [...]



    Calha mencionar as exceções para todas as alíneas anteriores: (i) em situações pontuais previstas em legislação específica, a aquisição, a programação e a distribuição de medicamentos previstos no Grupo 3 poderão ser da União (kit calamidade, saúde da mulher, insulinas, entre outros), com observação de que a distribuição para os Municípios é de responsabilidade dos Estados. Sob nenhuma hipótese, envolvendo tais itens, haverá deslocamento da competência para a Justiça Federal; ou (ii) no caso de fornecimento de medicamentos à população indígena, em quaisquer dos grupos acima (1A, 1B, 2 e 3), a responsabilidade será da União, nos termos da Portaria de Consolidação GM/MS nº 4/2017, com deslocamento para a Justiça Federal.” (negrito do autor e sublinhado nosso)



    No tocante aos medicamentos não incorporados, a competência da Justiça Federal - para fins de responsabilidade integral da União, conforme alegado pelo Estado de Rondônia na peça vestibular da presente reclamação - restou assim pactuada no âmbito da Comissão Comissão Especial instituída para solução do RE nº 1.366.243 (Tema nº 1.234 da RG):



    “I – Competência 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.” (negrito nosso)



    Entendo que o direcionamento da obrigação de fazer ao ente subnacional, no caso concreto, não desrespeita a tese paradigma, uma vez que o Estado de Rondônia não comprovou se tratar, no Processo nº 1001077-41.2024.4.01.4100, de debate atinente ao fornecimento de medicamento incorporado incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) no grupo 1A do CEAF ou no CESAF ou não incorporado cujo valor anual do tratamento seja igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, hipóteses essas, conforme a tese paradigma, que se inserem na competência da Justiça Federal e para as quais ficou definida a responsabilidade integral da União pelo custeio. 



    Verifico, entretanto, que a autoridade reclamada, ao proferir a decisão de fornecimento do medicamento, deixou de observar o item 3.2, da tese do Tema nº 1234 da RG, mediante o qual se fixou que:



    “3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.”



    Por fim, quanto a eventual direito do Estado de Rondônia a ressarcimento pela União pelo fornecimento de medicamento não incorporado no SUS, o entendimento de observância obrigatória enuncia que esse ocorrerá “via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS)” (item 3.3 da tese do tema nº 1234 da RG), “no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos” (item 3.3.1 da tese do tema nº 1234 da RG). Transcrevo a tese paradigma nesse tocante:



    “3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. ”



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Respeitado o princípio da adstrição, julgo parcialmente a reclamação tão somente para determinar à autoridade reclamada que integre à decisão que condenou o Estado de Rondônia a análise quanto à limitação do valor de venda do medicamento na forma do item 3.2 da tese do Tema nº 1234 da RG, bem como quanto a eventual direito ao ressarcimento pela União de percentual do valor dispendido na aquisição do fármaco, em observância aos itens 3.3 e 3.3.1 do paradigma.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente